Tribunal: TJDFT
Processo: 0735161-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE JUDICIAL. PLANO JUDICIAL DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”, disciplinado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
2. Frustrada a fase conciliatória e apresentado pelo autor plano de pagamento na segunda fase, cabe ao juiz, de forma opcional, intimar os credores para apresentação de uma contraproposta ou acordo. Após, sendo ou não cabível a revisão ou integração dos contratos, apresentar um plano judicial compulsório para repactuação das dívidas, o qual poderá ser elaborado com a ajuda de um administrador ou perito, para assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço em, no máximo, 5 (cinco) anos (art. 104-B, §4o, do CDC).
3. Apelação conhecida e provida.